Tribunal: CARF
Processo: 10880.918855/2014-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
O ressarcimento e a compensação de IPI com créditos tributários estão condicionados à comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário pleiteado, cujo ônus é do contribuinte.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
SUSPENSÃO. ARTIGO 29 DA LEI 10.637/2002. ESTABELECIMENTOS EQUIPARADOS A INDUSTRIAL. ILEGITIMIDADE DE FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO. Em consonância com o artigo 29 da Lei no 10.637/2002, só há direito de dar saída com suspensão para os estabelecimentos caracterizados como industriais. Aqueles com perfil de equiparados, como no caso presente, estão afastados de tal prerrogativa.
RESSARCIMENTO DE IPI. BENS DESTINADOS A ATIVO IMOBILIZADO. MATERIAL DE USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão normativa para crédito de IPI em relação a aquisição de bens que irão integrar o ativo imobilizado ou de produtos destinados ao uso e consumo, na empresa.
DIREITO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. AFERIÇÃO. DUPLICIDADE.
É correto o procedimento da fiscalização em glosar créditos apropriados em duplicidade.
GLOSA DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE. DESCABIMENTO.
É descabida a alegação de motivação insuficiente quando a fiscalização descreve de forma clara e objetiva os fatos identificados durante o procedimento de auditoria, motivando o ato administrativo e proporcionando ao sujeito passivo a possibilidade de contestar e produzir provas para demonstrar aquilo que invoca como fundamento à sua pretensão.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DEFERIMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR.
O pedido de diligência deve preencher os requisitos da legislação processual e a autoridade julgadora poderá, fundamentadamente, indeferi-lo (art. 16, inciso IV e § 1o, e art. 18, caput, c/c art. 28, caput, in fine, do Decreto no 70.235/72). Se não indica nem se constata que há a necessidade de se trazer aos autos elementos concretos ou esclarecimentos adicionais para a solução da lide, mostra-se prescindível.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.918855/2014-98
ACÓRDÃO
3001-003.214 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRYOVAC BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
O ressarcimento e a compensação de IPI com créditos tributários estão
condicionados à comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário
pleiteado, cujo ônus é do contribuinte.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
SUSPENSÃO. ARTIGO 29 DA LEI 10.637/2002. ESTABELECIMENTOS
EQUIPARADOS A INDUSTRIAL. ILEGITIMIDADE DE FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO.
Em consonância com o artigo 29 da Lei no 10.637/2002, só há direito de
dar saída com suspensão para os estabelecimentos caracterizados como
industriais. Aqueles com perfil de equiparados, como no caso presente,
estão afastados de tal prerrogativa.
RESSARCIMENTO DE IPI. BENS DESTINADOS A ATIVO IMOBILIZADO.
MATERIAL DE USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão normativa para crédito de IPI em relação a aquisição de
bens que irão integrar o ativo imobilizado ou de produtos destinados ao
uso e consumo, na empresa.
DIREITO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. AFERIÇÃO. DUPLICIDADE.
É correto o procedimento da fiscalização em glosar créditos apropriados
em duplicidade.
GLOSA DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE.
DESCABIMENTO.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.214 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918855/2014-98
2
É descabida a alegação de motivação insuficiente quando a fiscalização
descreve de forma clara e objetiva os fatos identificados durante o
procedimento de auditoria, motivando o ato administrativo e
proporcionando ao sujeito passivo a possibilidade de contestar e produzir
provas para demonstrar aquilo que invoca como fundamento à sua
pretensão.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DEFERIMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO
JULGADOR.
O pedido de diligência deve preencher os requisitos da legislação
processual e a autoridade julgadora poderá, fundamentadamente,
indeferi-lo (art. 16, inciso IV e § 1o, e art. 18, caput, c/c art. 28, caput, in
fine, do Decreto no 70.235/72). Se não indica nem se constata que há a
necessidade de se trazer aos autos elementos concretos ou
esclarecimentos adicionais para a solução da lide, mostra-se prescindível.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3001-003.213, de 12 de dezembro de 2024,
prolatado no julgamento do processo 10880.918853/2014-07, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antônio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.214 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918855/2014-98
3
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) referente ao 2o trimestre de 2013, efetuado por meio de
PER/Dcomp, ao qual foram vinculadas declarações de compensação.
As informações contidas no pleito foram aferidas em análise efetuada pelo Serviço
de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal em Campinas, consoante Informação Fiscal, na
qual se relata que em procedimento de fiscalização foram apuradas, em breve síntese, as
seguintes irregularidades conforme auto de infração:
0001 SAÍDA DE PRODUTOS SEM LANÇAMENTO DO IPI - UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE
SUSPENSÃO.
Falta de lançamento de imposto na(s) saída(s) do estabelecimento de
produto(s)tributado(s) de procedência estrangeira, em operações equiparadas a
estabelecimento industrial, por ter se utilizado incorretamente do instituto da
suspensão prevista no artigo 29 da Lei 10637/2002.
0002 CRÉDITO BÁSICO INDEVIDO/ NÃO COMPROVADO
Item I - Glosa de créditos de IPI decorrentes de aquisições de material de uso e
consumo - (CFOP 1556/2556/3556) e destinados ao ativo permanente (CFOP
1551/2551/3551).
Item II - Glosa de crédito de IPI escriturado em duplicidade.
Item III - Glosa de créditos extemporâneos por falta de comprovação, ou indevido
por não se caracterizar como aquisições de matérias primas, produtos
intermediários ou material de embalagem.
Em razão das irregularidades mencionadas houve glosas de créditos básicos de IPI,
bem como a utilização de ofício de créditos para dedução de IPI não lançado.
Os ajustes efetuados pela fiscalização acarretaram a redução do saldo credor de IPI
passível de ressarcimento, conforme consta da Planilha de Reconstituição dos Saldos da Escrita
Fiscal anexa ao auto de infração.
Cientificada, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade, que a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) julgou improcedente, não
reconhecendo o direito creditório, proferindo acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.214 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918855/2014-98
4
SAÍDA COM SUSPENSÃO DO IPI. ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL.
INAPLICABILIDADE.
A suspensão do IPI prevista no art. 29 da Lei n° 10.637, de 2002, só é aplicável às
saídas promovidas por estabelecimento industrial, não alcançando as operações
realizadas por estabelecimento equiparado a industrial.
COMPRAS DE MATERIAL PARA USO OU CONSUMO E ATIVO IMOBILIZADO.
INEXISTÊNCIA DO DIREITO A CRÉDITO.
As compras de material para uso ou consumo e ativo imobilizado não dão direito a
aproveitamento de crédito do IPI.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. PEDIDO. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência/perícia.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
A juntada de documentos deverá ser feita por ocasião da Manifestação de
Inconformidade, precluindo o direito de fazê-lo em momento posterior, salvo nos
casos expressamente previstos na legislação que rege o processo administrativo
fiscal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento, a recorrente apresentou recurso voluntário, alegando
em síntese que:
i)
tem direito à suspensão do IPI prevista no art. 29 da Lei no 10.637/2002;
ii)
é totalmente incabível a glosa dos créditos básicos de IPI com base apenas
no CFOP da respectiva nota fiscal;
iii)
não houve aproveitamento de crédito de IPI em duplicidade; e
iv)
vários dos materiais que geraram a glosa de créditos extemporâneos do IPI
podem ser classificados como produtos intermediários geradores de
créditos de IPI.
Ao final, requer seja o presente recurso conhecido e inteiramente provido, para
reformar integralmente o acórdão impugnado a fim de:
i)
declarar a nulidade do despacho decisório em questão;
ii)
homologar totalmente as compensações em tela; ou
iii)
subsidiariamente, determinar a conversão do julgamento em diligência.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.214 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918855/2014-98
5
É o relatório.

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
de forma que o conheço.
Mérito
Direito à suspensão do IPI
De acordo com a fiscalização, a recorrente é “fabricante e importador de
produtos plásticos para embalagens” (grifou-se) e “deu saída a produtos
importados de procedência estrangeira, sem o destaque do imposto (IPI), em
razão da utilização indevida da suspensão prevista no artigo 29 da Lei no
10.637/2002” (fls. 76/104), porque:
i)
“o dispositivo legal mencionado, não se aplica às saídas equiparadas a
industrial” (grifou-se); e
ii)
A Instrução Normativa RFB no 948/2009, que veda a suspensão do IPI a
estabelecimento equiparado a industrial, está em perfeita harmonia com o
disposto no artigo 111 do CTN, porque interpreta-se literalmente a legislação
tributária que disponha sobre suspensão, sendo vedada a interpretação extensiva
ou qualquer outro princípio de hermenêutica que termine por ampliar o alcance
da suspensão.
A recorrente alega ter direito à suspensão do IPI prevista no art. 29 da Lei no
10.637/2002 porque se dedica a uma série de atividades industriais, não sendo
mera importadora/revendedora de produtos industriais; e que o art. 27, II, da
Instrução Normativa RFB no 948/2009 criou restrição a estabelecimento
equiparado a industrial onde a lei não o fez, em clara afronta ao princípio da
legalidade. Cita jurisprudência do TRF4 e do Carf.
Tais tópicos foram tratados no Acórdão no 10-57.674, prolatado 13/01/2017, pela
então Terceira Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a impugnação
apresentada frente ao referido auto de infração.
Por economia processual e por concordar com os motivos expostos no voto
condutor, transcrevo-os abaixo tomando-os como razão de decidir.
ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.214 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918855/2014-98
6
Embora a impugnante realize atividades de industrialização, as operações
que ensejaram a apuração de imposto consistem na revenda de produtos de
origem estrangeira, documentadas por notas fiscais eletrônicas de saída
emitidas no período auditado, sendo tais revendas fato inconteste. Ocorre
que a legislação tributária é clara ao identificar a importação como uma das
hipóteses de incidência do IPI, e nomear como contribuintes do IPI tanto o
importador, no momento da importação, quanto o estabelecimento
equiparado a industrial, quando dá saída para o mercado interno dos bens
importados, na forma dos arts. 46, II, e 51, parágrafo único, do Código
Tributário Nacional - CTN, abaixo reproduzidos:
Art. 46. O imposto, de competência da União, sobre produtos
industrializados tem como fato gerador:
I - o seu desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira;
II - a sua saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do
artigo 51;
III - a sua arrematação, quando apreendido ou abandonado e levado a
leilão.
Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se industrializado
o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique
a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo.
Art. 51. Contribuinte do imposto é:
I - o importador ou quem a lei a ele equiparar;
II - o industrial ou quem a lei a ele equiparar;
III - o comerciante de produtos sujeitos ao imposto, que os forneça aos
contribuintes definidos no inciso anterior;
IV - o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados, levados a
leilão.
Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se contribuinte
autônomo qualquer estabelecimento de importador, industrial, comerciante
ou arrematante. (grifei)
A equiparação do importador à industrial não se refere, obviamente, às
operações de importação, porque nestas operações o estabelecimento é
contribuinte pelo simples fato de ser importador. A equiparação se dá em
uma situação que comporte analogia com o estabelecimento industrial, que
é contribuinte nas saídas de produtos por ele fabricados. No presente caso,
a equiparação decorre da comercialização de mercadorias importadas no
mercado interno. Veja-se a propósito, o art. 9o do RIPI/2010:
Art.9o Equiparam-se a estabelecimento industrial:
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.214 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918855/2014-98
7
I – os estabelecimentos importadores de produtos de procedência
estrangeira, que derem saída a esses produtos (Lei no 4.502, de 1964,
art.4o, I);
Da equiparação decorre que as saídas dos produtos importados são
tributadas como se fossem industrializados pela impugnante. A
importadora é considerada sujeito passivo das obrigações tributárias
principal e acessórias na condição de contribuinte, sendo obrigada ao
pagamento do IPI, tanto no momento do desembaraço das mercadorias na
importação, quanto no momento da saída destas de seu estabelecimento
(RIPI/2010, arts. 21, inciso I, 22 e 24, incisos I e III), posto que é equiparada a
industrial, de acordo com o art. 9o, inc. I, do mesmo Regulamento, com
direito a crédito do imposto pago no desembaraço aduaneiro.
SUSPENSÃO NAS SAÍDAS DE ESTABELECIMENTOS EQUIPARADOS A
INDUSTRIAL
Estando assentado que, em relação às importações para revenda, a
impugnante encontra-se na condição de estabelecimento equiparado a
industrial, e, portanto, sujeita à incidência de IPI, resta analisar o cabimento
da suspensão a que se refere a Lei 10.637/2002. Argumenta a impugnante
que o referido benefício legal não está condicionado à industrialização das
MP, PI e ME saídos com suspensão, tendo o legislador exigido, tão-somente,
que estes sejam destinados a estabelecimento que se dedique,
preponderantemente, a atividades industriais; e que tais atividades estejam
classificadas nos Capítulos da TIPI que estão mencionados no art. 29, caput,
da Lei 10.637/2002. Tais requisitos, no seu entendimento, sequer lhe diriam
respeito diretamente, mas sim à adquirente, que deve demonstrar seu
cumprimento. Além disso, considera que o art. 27 da IN RFB 948/2009, não
teria amparo no ordenamento jurídico, havendo violação ao princípio da
legalidade.
De início, observa-se que, de acordo com art. 40 e 42 do RIPI/2010, a saída
de bens com suspensão do IPI será permitida somente quando forem
observadas as normas regulamentares que delimitam a hipótese, do
contrário, o imposto torna-se imediatamente exigível, como se a suspensão
não existisse. Note-se, que o tratamento suspensivo previsto no abaixo
transcrito art. 29 da Lei no 10.637/2002, é um mecanismo voltado, em
essência, para operacionalizar a desoneração final do tributo, que se
concretizará quando adimplida a condição legalmente estabelecida para as
mercadorias a serem elaboradas a partir dos bens adquiridos com
suspensão. Este dispositivo teve origem no art. 31 da Medida Provisória no
66, de 29 de agosto de 2002, e foi incorporado ao art. 46, inciso I, do
RIPI/2010.
“Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem,
destinados
a
estabelecimento
que
se
dedique,
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.214 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918855/2014-98
8
preponderantemente, à elaboração de produtos classificados nos Capítulos
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 (exceto códigos
2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e 64,
no código 2209.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - Tipi, inclusive
aqueles a que corresponde a notação NT (não tributados), sairão do
estabelecimento industrial com suspensão do referido imposto.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, às saídas de matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, quando
adquiridos por:
I - estabelecimentos industriais fabricantes, preponderantemente, de:
a) componentes, chassis, carroçarias, partes e peças dos produtos a que se
refere o art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002;
b) partes e peças destinadas a estabelecimento industrial fabricante de
produto classificado no CAPÍTULO 88 da Tipi;
c) bens de que trata o § 1o-C do art. 4o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de
1991, que gozem do benefício referido no caput do mencionado artigo;
(Incluído pela Lei no 11.908, de 3 de março de 2009)
II - pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras.
§ 2o O disposto no caput e no inciso I do § 19 aplica-se ao estabelecimento
industrial cuja receita bruta decorrente dos produtos ali referidos, no ano-
calendário imediatamente anterior ao da aquisição, houver sido superior a
60% (sessenta por cento) de sua receita bruta total no mesmo período.
§ 3o Para fins do disposto no inciso II do § 19, considera-se pessoa jurídica
preponderantemente exportadora aquela cuja receita bruta decorrente de
exportação para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior ao
da aquisição, houver sido superior a 80% (oitenta por cento) de sua receita
bruta total no mesmo período.
§ 4o As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem, importados diretamente por estabelecimento de que tratam
o caput e o § 19 serão desembaraçados com suspensão do IPI.
§ 5o A suspensão do imposto não impede a manutenção e a utilização dos
créditos do IPI pelo respectivo estabelecimento industrial, fabricante das
referidas matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem.
§ 6o Nas notas fiscais relativas às saídas referidas no § 59, deverá constar a
expressão "Saída com suspensão do IPI", com a especificação do dispositivo
legal correspondente, vedado o registro do imposto nas referidas notas.
§ 7o Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão:
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.214 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918855/2014-98
9
I - atender aos termos e às condições estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal;
II - declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que
atende a todos os requisitos estabelecidos. (grifei)
Observa-se que o legislador delimitou o benefício suspensivo do tributo
exclusivamente ao importador na qualidade de estabelecimento industrial
(art. 29, §4o, retrotranscrito), ao estabelecer que a suspensão do IPI é
aplicável quando a importação for efetuada diretamente por estabelecimento industrial fabricante, ou seja, na condição de
estabelecimento que submeterá o produto que importou a algum processo
de industrialização, antes de lhe dar saída de seu estabelecimento. Em
outras palavras, ao adquirir as matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem, o estabelecimento deve elaborar (industrializar)
os produtos que estão relacionados no caput do art. 29 da Lei no 10.637, de
2002. No caso de revenda de mercadoria importada por estabelecimento
equiparado a industrial, simplesmente por ter realizado importação, o
mesmo não elabora (industrializa) aqueles produtos, não se vislumbrando,
assim, a situação que enseja suspensão do IPI. Caso o intuito do legislador
fosse beneficiar também os estabelecimentos equiparados a industrial, teria
feito expressamente. Portanto, ao contrário do alegado, a regulamentação
feita pelas Instruções Normativas que vem tratando da matéria não inovou,
nem criou restrição que já não existisse ao teor da norma instituidora da
suspensão. Atualmente, esta matéria é tratada pela IN RFB no 948/2009,
que assim estabelece em seu art. 27, inc. II:
“Art. 27. O disposto nesta Instrução Normativa não se aplica:
(...)
II - a estabelecimento equiparado a industrial, salvo quando se tratar da
hipótese de equiparação prevista no art. 4o.”
Por todo o exposto e considerando acertado o entendimento da fiscalização no
sentido de que “o dispositivo legal mencionado, não se aplica às saídas
equiparadas a industrial” voto por negar provimento neste tópico.
Glosas de créditos básicos de IPI
A fiscalização glosou créditos básicos do IPI considerando que operações
escrituradas como Compras de material para uso e consumo (Código Fiscal de
Operações e de Prestações - CFOP 1556/2556/3556) e Compras para o ativo
imobilizado (CFOP 1551/2551/3551) não se enquadram como aquisições de
matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem com direito a
crédito (artigo 226 do Decreto no 7.212/2010 - RIPI 2010).
Em sede de manifestação de inconformidade, a DRJ manteve as glosas, decidindo
que as notas fiscais respectivas, referentes aos períodos analisados, confirmam
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.214 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918855/2014-98
10
tratar-se de aquisições destinadas ao uso e consumo ou ao ativo imobilizado que
não dão direito a aproveitamento de crédito do IPI conforme já pacificado
inclusive nos tribunais superiores.
Na peça recursal, a recorrente alega que é totalmente incabível a glosa dos
créditos básicos de IPI com base apenas no CFOP da respectiva nota fiscal, porque
tal glosa “se baseia em mera presunção hominis de que tais materiais seriam
destinados a uso e consumo ou ao ativo imobilizado apenas com base no CFOP
que consta na respectiva nota fiscal. O CFOP informado na nota fiscal, porém, é
mera declaração acessória que nada tem a ver com o direito material ao crédito
de IPI”. Cita a Solução de Consulta Cosit no 24/2014 e jurisprudência do Carf.
Acrescenta que os produtos sobre os quais tomou crédito são, na realidade,
produtos intermediários adquiridos para serem utilizados em seu processo
industrial, razão pela qual tais créditos não poderiam ter sido objeto de glosa, eis
que baseados nas regras dos artigos 226 e 610 do Regulamento do IPI – RIPI.
Apresenta fotos de moldes de alumínio/eletrodos e de facas, afirmando que o
desgaste diário desses itens no processo industrial demanda constantes
reposições de tais peças, razão pela qual tais produtos se enquadram no conceito
de “produtos intermediários” e geram direito a crédito.
Pelas razões a seguir, entendo que não assiste razão à recorrente.
Quem classifica os produtos que adquire é o próprio estabelecimento adquirente,
pois é ele quem sabe se os produtos serão para uso e consumo, destinados ao
ativo imobilizado, para comercialização, para industrialização ou para outra
finalidade.
Assim, no presente caso, os referidos CFOP demonstram que as aquisições foram
feitas com a finalidade de material de uso e consumo ou destinados ao ativo
permanente, para as quais não se admite o creditamento de IPI, por não se
enquadrarem como matéria prima (MP), produto intermediário (PI) ou material
de embalagem (ME), conforme precedentes do Carf (Acórdão n° 3401-004.388 –
4a Câmara / 1a TO, de 26/2/2018, Processo n° 13603.000772/2007-89, e Acórdão
n° 3401-005.704 – 4a Câmara / 1a TO, de 29/11/2018, Processo n°
10830.902490/2013-94).
Não bastassem os precedentes Carf, tem-se que, com relação aos bens destinados
ao ativo permanente, trata-se de matéria já sumulada pelo Superior Tribunal de
Justiça, em enunciado de n° 495, in verbis:
A aquisição de bens integrantes do ativo permanente da empresa não gera
direito a creditamento de IPI. (DJe 13/08/2012)
Por sua vez, no RE no 491.262 (PR), o STF seguiu sua orientação jurisprudencial
anterior da Corte e negou ao contribuinte a pretensão de utilização de créditos do
IPI na aquisição de bens destinados ao ativo permanente e materiais de uso e
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.214 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918855/2014-98
11
consumo da empresa. Destaco o seguinte trecho do pronunciamento da Ministra
Rosa Weber:
"Não mais comporta discussão, no âmbito desta Suprema Corte, a matéria
acerca da ausência do direito ao creditamento de IPI nas aquisições de bens
para integrar ativo fixo e de materiais de uso e consumo. Colho
precedentes:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO
ATIVO FIXO OU AO USO E CONSUMO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o creditamento
do IPI pago na aquisição de bens que irão integrar o ativo fixo da empresa
ou produtos destinados ao uso e consumo. 2. Agravo regimental
desprovido.” (RE 451965 AgR, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda
Turma, julgado em 20/09/2011, Dje-215 DIVULG 10-11-2011 PUBLIC 11-11-
2011 EMENT VOL-02624-01 PP-00054)" Grifou-se
Assim, a matéria se encontra pacificada inclusive nos tribunais superiores.
Ademais, todas as notas fiscais glosadas nos períodos analisados foram emitidas
pelo próprio estabelecimento da recorrente (CNPJ no 02.178.092/0008-04),
conforme lista de notas fiscais no Processo no 10830.726957/2014-74 (fls.
172/181), nas quais se verifica que a natureza das operações é de compra de bem
do ativo imobilizado ou de compra de material de uso e consumo.
É cediço que o ônus da prova quanto à existência do crédito no caso de pedido de
compensação é do contribuinte, nos termos do que dispõe o art. 373 do Código
de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ­ ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.
O ônus da prova incumbe ao autor (no presente caso, à recorrente que iniciou o
processo de compensação), quanto ao fato constitutivo do seu direito
(correspondente à comprovação do direito ao crédito tributário que pretende ter
reconhecido para fins de homologação da compensação).
No entanto, a mera apresentação de fotos de moldes de alumínio/eletrodos e
facas, sem a demonstração de que esses itens foram adquiridos por meio das
notas fiscais em questão, não comprova que os créditos glosados decorrem da
aquisição de “produtos intermediários”.
Assim, entendo que os argumentos e fotos apresentadas pela recorrente não são
capazes de demonstrar que se trata de aquisições de produtos intermediários
para utilização em seu processo industrial, com direito ao crédito básico do IPI.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.214 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918855/2014-98
12
Nesse contexto, voto por manter as glosas neste ponto.
Aproveitamento de crédito de IPI em duplicidade
A fiscalização constatou que, em maio de 2011, a recorrente escriturou créditos
do IPI referentes a importações já escriturados em março de 2011, no valor de R$
55.875,52; e que tais créditos foram estornados em julho de 2011.
Verificou que a apropriação dos créditos em março de 2011 deu-se em razão das
importações objeto das Declarações de Importação (DI) no 11/0462981-1 e no
11/0463616-8 e a sua escrituração em duplicidade, em maio de 2011, ocorreu,
indevidamente, quando a recorrente retificou as mencionadas DI’s.
Em razão do registro das DI’s retificadoras em maio de 2011, a recorrente efetuou
recolhimento complementar do IPI no valor de R$ 7.846,24. Contudo, em vez de
apenas emitir nota fiscal de entrada no valor complementar do IPI, emitiu nota,
de forma indevida, pelo valor total da operação, escriturando o crédito no valor
de R$ 63.721,76 (R$ 55.875,52 + R$ 7.846,24).
Desse modo, em maio de 2011, houve o aproveitamento em duplicidade do
crédito no valor de R$ 55.875,52, que já havia sido escriturado em março de 2011.
A recorrente alega que não houve aproveitamento de crédito de IPI em
duplicidade, porque promoveu o estorno dos créditos no Sped Fiscal, embora não
tenha cancelado o PER/Dcomp vinculado a tais créditos.
De fato, a recorrente promoveu o estorno dos créditos no Sped Fiscal. Porém,
esse ajuste foi efetuado somente no mês de julho de 2011, a destempo, portanto,
tendo em vista que o crédito deveria ter sido estornado em maio de 2011,
quando foi escriturado de forma indevida.
Para corrigir tal situação a fiscalização procedeu, acertadamente, à glosa do
crédito do IPI no mês de maio de 2011, em que foi apropriado em duplicidade, e
concedeu crédito de idêntico valor no mês de julho de 2011, quando foi
estornado a destempo pela recorrente. Isso é o que se observa na coluna E3 da
Planilha de Reconstituição dos Saldos da Escrita Fiscal, referente ao período de
maio e julho de 2011 (anexa ao auto de infração).
Ao relatar esse fato no auto de infração, houve uma inexatidão material por parte
da fiscalização, que, em vez de mencionar o ano de 2011, em que os ajustes foram
efetuados, mencionou o ano de 2014. Por se tratar de lapso manifesto, entendo
que se aplica ao caso a correção de ofício prevista no artigo 32 do Decreto no
70.235/1972, devendo-se ler 2011 onde está escrito 2014.
Portanto, não houve estorno em duplicidade por parte do Fisco, pois, ao fazer a
glosa de crédito em maio/2011, a fiscalização também reverteu o estorno
originalmente feito pelo estabelecimento em julho/2011. O procedimento da
fiscalização foi feito para se ter os corretos valores de saldo credor passível de
ressarcimento.
Portanto, não assiste razão à recorrente.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.214 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918855/2014-98
13
Nega-se provimento neste tópico.
Glosas de créditos extemporâneos
A recorrente alega que as glosas dos créditos extemporâneos tiveram motivação
insuficiente pois foram justificadas genericamente como sendo de “material de
uso e consumo/ativo permanente” ou ainda de “destinatário diverso” ou de
crédito “repetido/ já escriturado”, sendo tal motivação insuficiente para a
manutenção das glosas.
Afirma que vários dos materiais que geraram a glosa de créditos de IPI se
desgastam ao longo do processo industrial, tais como rolamentos, graxas,
lubrificantes, fitas adesivas, razão pela qual, “no pior cenário, tais materiais
podem ser classificados como produtos intermediários geradores de créditos de
IPI, conforme a jurisprudência deste E. Conselho”.
Por economia processual e por concordar com os motivos expostos no voto
condutor do acórdão recorrido, transcrevo-os abaixo tomando-os como razão de
decidir.
A esse respeito, tem-se a dizer que não assiste razão à manifestante. Como
já tratado neste voto, não se admite o creditamento de IPI pela aquisição de
produtos destinados seja para uso ou consumo, sejam destinados ao ativo
imobilizado.
Acrescente-se que, nos termos do Parecer Normativo Cosit/RFB no 3, de 4 de
dezembro de 2018, publicado no DOU de 5/12/2018, seção 1, página 29,
não há direito ao crédito de IPI relativo à aquisição de máquinas e de suas
partes e peças, tais como rolamentos, mancais, pastilhas de freio, motor
servo, mangueiras, etc., ainda que se desgastem com o uso:
Assunto. Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Ementa. AQUISIÇÃO DE PARTES E PEÇAS DE MÁQUINAS. CRÉDITO DE IPI.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há direito a crédito de IPI relativo à aquisição de máquinas e de suas
partes e peças, ainda que se desgastem com o uso.
(...)
Conclusão
12. Com base no exposto, conclui-se que não há direito a crédito de IPI
relativo à aquisição de máquinas, suas partes e peças, equipamentos e
instalações, ainda que se desgastem com o uso.
13. Ficam modificadas as conclusões em contrário constantes em Soluções
de Consulta ou em Soluções de Divergência emitidas antes da publicação
deste ato, independentemente de comunicação aos consulentes.
Também em acréscimo, nos termos do Parecer Normativo CST no 65,
publicado no DOU de 6/11/1979, nem todos os materiais consumidos ou
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.214 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918855/2014-98
14
utilizados na produção são considerados matérias-primas ou produtos
intermediários, de acordo com a legislação do IPI. Para tanto, os produtos
devem ter a essência de matérias-primas ou produtos intermediários, ou
seja, exercerem na operação de industrialização função análoga a estes
(caso que excluem as ferramentas, partes e peças), devem entrar em
“contato físico” com o produto em fabricação ou com a matéria-prima e
serem consumidos nesse processo. Com isso, não dão direito ao crédito as
aquisições dos produtos graxas e lubrificantes, citados na manifestação de
inconformidade.
Também a alegação de falta de motivação não merece prosperar. Nas fls.
31/42 do processo 10830.726957/2014-74 tem-se tabela com o resultado
da Análise dos Créditos Extemporâneos de IPI, constando, na última coluna
o resultado da análise, onde, para cada nota fiscal teve-se o resultado de OK
(crédito aceito), material de uso e consumo/ativo permanente, já
escriturado, documentos fiscais relacionados em duplicidade (repetido), cujo
destinatário não se refere ao estabelecimento fiscalizado (destinatário
diverso). Portanto, motivadas estão as glosas.
Nas fls. 31/42 do processo 10830.726957/2014-74 tem-se tabela com o resultado
da Análise dos Créditos Extemporâneos de IPI, constando, na última coluna o
resultado da análise, onde, para cada nota fiscal teve-se o resultado de OK
(crédito aceito), material de uso e consumo/ativo permanente, já escriturado,
documentos fiscais relacionados em duplicidade (repetido), cujo destinatário não
se refere ao estabelecimento fiscalizado (destinatário diverso).
Portanto, a fiscalização descreveu de forma clara e objetiva os fatos identificados
durante o procedimento de auditoria que fundamentaram as glosas, motivando o
ato administrativo e proporcionando ao sujeito passivo a possibilidade de
contestar e produzir provas para demonstrar aquilo que invoca como fundamento
à sua pretensão, razão pela qual considero descabida a alegação de motivação
insuficiente.
Pelo acima exposto, corretas estão as glosas realizadas referentes aos créditos
extemporâneos.
Conversão do julgamento em diligência
A recorrente pugna pela conversão dos autos em diligência a fim de que haja a
análise de toda documentação acostada aos autos tanto na manifestação de
inconformidade, quanto no presente recurso, com o oportuno levantamento de
outros documentos e informações relevantes para o deslinde da controvérsia, em
respeito aos princípios da verdade material, do formalismo moderado e da
eficiência, dentre outros.
A questão da apresentação de prova na fase do contencioso administrativo fiscal
foi especificamente disciplinada no Decreto no 70.235, de 1972, em seu art. 16,
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.214 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918855/2014-98
15
§4o, diploma legal também aplicável aos processos de restituição/compensação,
conforme disposto no art. 74, §11, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A respeito dos temas “prova”, “diligências” e “juntada de documentos”, dispõe
especificamente o art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído
pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar
expressões injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao
julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
(Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou
estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o
julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997).
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.214 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918855/2014-98
16
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados
pela autoridade julgadora de segunda instância. (Incluído pela Lei no 9.532,
de 1997)” (destaques acrescidos)
Especificamente quanto à realização de diligências e perícias, ainda regulamenta
referido diploma legal:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou
perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine.
(Redação dada pelo art. 1.o da Lei no 8.748/1993)
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização,
a autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder
e intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo
a ambos apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado
segundo o grau de complexidade dos trabalhos a serem executados.
(Redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93)
§ 2o Os prazos para realização de diligência ou perícia poderão ser
prorrogados, a juízo da autoridade. (Redação dada pelo art. 1o da Lei no
8.748/1993)
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no
curso do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões
de que resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida
notificação de lançamento complementar, devolvendo-se, ao sujeito
passivo, prazo para impugnação no concernente à matéria modificada.
(Redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993) (grifou-se)
Como visto, a legislação transcrita determina a apresentação da prova no
momento da impugnação, admitida a dilação do prazo para formação de prova
documental apenas quando: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou direito
superveniente; e c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos, o que não se logrou comprovar no presente caso.
Por outro lado, na solicitação de diligência e/ou perícia devem ser atendidos os
requisitos previstos para sua formulação, sob pena de indeferimento, a teor do já
citado art. 16, inciso IV, § 1o, do Decreto no 70.235, de 1972.
De fato, é condição para a formulação do pedido de realização de diligências e/ou
perícias a indicação do perito e a exposição não só dos quesitos, mas também dos
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.214 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918855/2014-98
17
motivos que a justifiquem, de forma a consagrar outro princípio norteador da
Administração Tributária, não menos importante, qual seja, o da economia
processual.
Ademais, a adoção do procedimento de diligência e/ou perícia, acima
mencionado, objetiva, única e tão-somente, dirimir dúvidas com relação às provas
anteriormente carreadas ao processo, não se prestando, portanto, a suprir o
encargo que cabe aos sujeitos ativo e passivo da relação tributária processual,
quanto à formação da demonstração probatória que a cada um compete.
Portanto, incabível a apresentação de novos documentos e a realização de
diligência ou perícia em se tratando de matéria passível de prova documental a
ser apresentada no momento da manifestação de inconformidade.
Indefere-se, pois, o pedido de apresentação de novos documentos e de diligência,
uma vez que presentes nos autos elementos capazes de formar a convicção deste
julgador.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe
provimento.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora

Fl. 426
DF CARF MF
Original